Tribunal: STF
Processo: ARE 1054565
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Professora estadual. Jornada de trabalho. Direito de usufruir de no mínimo 1/3 da jornada para dedicação a atividades extraclasse. Artigo 2º da Lei nº 11.738/2008. Constitucionalidade. ADI nº 4167/DF.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada no julgamento da ADI nº 4167/DF no sentido de ser “constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse”. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.